Tribunal: TJDFT
Processo: 0724619-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Não é dado a nenhuma das partes beneficiar-se da própria torpeza, alegando nulidade a que ela mesma deu causa, o que, no caso, ocorreu somente com a prolação de decisão desfavorável, visando esquivar-se dos ônus da sucumbência.
2. Inexiste preclusão pro judicato em matéria probatória, em razão do livre convencimento motivado que permeia a atuação do Magistrado.
3. “[...] As regras atinentes à distribuição do ônus da prova não restringem o poder instrutório do magistrado, o qual, na incerteza gerada pela escassez do acervo probatório, pode determinar a realização de prova imprescindível. 2. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC”.
(Acórdão 1731477, 07144555420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 19/7/2023, DJe 1/8/2023)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.